Tribunal: STF
Processo: RE 1430806
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 19, Doc. 26): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS INDÍGENAS. COMUNIDADE GUARANI-ÑHANDEVA DA TERRA INDÍGENA M'BIGUAÇU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLICAÇÃO DA BR 101. CONVÊNIO PG-127/99-00 DNER/FUNAI. A comunidade Indígena sofreu a inconstitucional redução na possibilidade de usufruto de suas terras (art. 231, CF/88), por intervenção direta das obras de duplicação da BR 101 (e a consequente ocupação da área) em seu espaço demarcado. Tal situação revela que houve afronta à dignidade da Comunidade Indígena, o que deve ser compensado com indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela comunidade, ora representada pela associação autora.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28; Doc. 29; e Doc. 30), foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 31, Doc. 31). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNAI aponta violação ao art. 37, § 6º, da Carta Magna. 



    Assevera que o acórdão recorrido “não analisou a ‘culpa’ da Administração, porque fundamentou a responsabilidade de forma objetiva, diante da ‘omissão’ da Administração em não revisar o Convênio”. Assim, “deu interpretação incorreta ao art. 37, §6º, da CF, haja vista que em relação à responsabilidade do Estado por conduta omissiva, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, é necessário demonstrar que o Estado haja incorrido em ilicitude” (fl. 14, Doc. 37). 



    Afirma que “não agiu ilicitamente, ao contrário não se omitiu em nenhuma etapa do processo de cumprimento dos termos do Convênio PG n° 122/97-00 garantindo os interesses dos indígenas, conforme já demonstrado na coisa julgada produzida na ACP 2005.72.01.000597-7” (fl. 15, Doc. 37). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 37): 



    “No recurso está presente a repercussão geral. 



    […] 



    No presente caso, verifica-se a repercussão geral da questão constitucional alegada na petição de interposição do presente recurso. 



    A repercussão geral, em última análise, é consequência da magnitude constitucional da questão a se decidir, que envolve a correta interpretação/aplicação do art. 37, §6º da CF em relação as condutas omissivas. 



    Trata-se de questão jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, pois o v. acórdão entendeu que a Administração deve responder de forma objetiva, sem análise da culpa, nos casos de conduta omissiva. 



    A adoção da responsabilidade objetiva na conduta omissiva, fez com que não fossem analisados todos os atos administrativos das Autarquia realizados no cumprimento do Convênio PG 122/97-00. 



    Assim sendo, resta demonstrado o requisito da repercussão geral, em seu aspecto econômico, político e jurídico, pois a adoção da teoria da responsabilidade objetiva nos atos omissivos impede que o Estado demonstre a licitude de sua conduta, conforme ocorreu no presente processo. 



    Ante o exposto, resta demonstrado o requisito da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulados no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia, na parte que interessa ao presente recurso (fls. 2-15, Doc. 26):



    “A discussão posta nestes autos diz respeito, em essência, à pedido de indenização por danos materiais e morais por conta de obras de duplicação do trecho norte Garuva-Palhoça/SC da Rodovia BR 101 em terras de demarcação indígena. 



    (...) 



    (c) danos morais



    Na presente situação, a comunidade Indígena sofreu a inconstitucional redução na possibilidade de usufruto de suas terras (art. 231, CF/88), por intervenção direta das obras de duplicação da BR 101 (e a consequente ocupação da área) em seu espaço demarcado.



    Tal situação revela que houve afronta à dignidade da Comunidade Indígena, o que deve ser compensado com indenização pelos danos morais sofridos pela comunidade, ora representada pela associação autora. Improvido recurso da FUNAI quanto a este tópico.” 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. DESOCUPAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868.451-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente